Tribunal: TJDFT
Processo: 0076933-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0076933-64.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ANDRADE DA SILVA APELADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL D E S P A C H O Diante do julgamento pelo STJ do REsp 1435837/RS, Tema Repetitivo 907, com trânsito em julgado em 14/09/2022 (Certidão – ID 40864339), que envolvia definição de questões relacionadas ao “regulamento aplicavel ao participante de plano de previdencia privada fechada para fins de calculo da renda mensal inicial do beneficio complementar, se e o vigente a epoca da sua aposentadoria ou aquele em vigor ao tempo de sua adesao ao plano de beneficios”, e considerando o dever de assegurar o prévio contraditório para adoção de teses firmadas em precedente vinculante (art. 927, § 1o do CPC/2015), intimem-se as partes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestem-se quanto ao que restou definido pelo STJ. No mais, tendo em vista que se trata de embargos de declaração em apelação cível opostos por ANTONIO ANDRADE DA SILVA (ID 9355489 e 9355503), determino a atualização da classe processual dos presentes autos para “Embargos de Declaração”. Ao final, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora